Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-13.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000438-13.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA DE MELO - CPF: 884.873.261-53 (RECORRIDO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000438-13.2020.8.11.0006 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACERES.

RECORRIDO: APARECIDA DE MELO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERICIA COMPROBATÓRIA – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELO MUNICIPIO – AMBIENTE DE ENFERMARIA CONSIDERADO INSALUBRE – SERVIDOR QUE EXERCE FUNÇÃO EM ENFERMARIA – DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência de insalubridade a que estão submetidos os trabalhador em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou procedente pedido condenatório do Município recorrente ao pagamento de adicional de insalubridade, desde a elaboração do Laudo Pericial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por ausência de perícia que comprove o direito da recorrida ao adicional de insalubridade.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Nulidade da sentença por ausência de perícia que comprove o direito da recorrida ao adicional de insalubridade.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o Laudo Técnico das Condições de Trabalho do Ambiente de Trabalho Insalubre/Periculosidade – NR 15/16 (ID 6075497) foi realizado pelo próprio Município recorrente, através de trabalho realizado pela sua Secretaria de Saúde Municipal, sendo conclusivo de que o ambiente de enfermaria é insalubre e por isso, o servidor que trabalha nesse local, tem direito ao adicional de insalubridade.

Importante acrescentar que, como muito bem anotado na r. sentença fustigada, na Norma Regulamentadora n.º 15, do Ministério do Trabalho, em seu anexo n.º 14, se estabelece que o trabalho em enfermaria é considerado insalubre, senão vejamos:

“...Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, conforme segue:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES(...)

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador apercepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

(...)15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;(...)”

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979)AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.(...)Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);(...)”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020